Tribunal: TJMT
Processo: 0002351-26.2015.8.11.0005
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002351-26.2015.8.11.0005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIKE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 13.139.940/0001-08 (AGRAVANTE), ANDRE ZORTEA ANTUNES - CPF: 054.215.379-35 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), OZEAS DOS SANTOS - CPF: 021.380.179-58 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002351-26.2015.8.11.0005

AGRAVANTE: MIKE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME, OZEAS DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PESSOA JURÍDICA –
CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO –

MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO
PACTA SUNT SERVANDA
- POSSIBILIDADE DE REVISÃO QUANDO VERIFICADO ABUSO - JUROS REMUNERATÓRIOS MANTIDOS – EXCESSO NÃO CONFIGURADO – OBRIGAÇÃO COM TERMO – MORA CONSTITUÍDA NO VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO - DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO - ART. 397 DO CC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual, a aceitação da ideia de força obrigatória da avença (
pacta sunt servanda
) tem sido relativizada, e pela concepção mais moderna a revisão de cláusulas convencionadas é permitida nas relações de consumo se demonstrado o abuso ou a ilegalidade.

A fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual pactuado (Súmula n. 382 do STJ).

Somente quando evidenciado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada é que se admite a revisão para reduzi-los à taxa média praticada pelo mercado para a mesma espécie contratual.

Nas obrigações a termo, a constituição do devedor em mora ocorre com o vencimento da dívida, sendo desnecessária interpelação judicial ou extrajudicial - art. 397 do CC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002351-26.2015.8.11.0005

AGRAVANTE: MIKE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME, OZEAS DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno n. 1005717-03.2017.8.11.0000 de decisão que negou provimento à Apelação interposta pelos ora agravantes.

Pedem sua reconsideração ou o julgamento pela Câmara.

Dizem que sentença é nula por cerceamento de defesa, ante a não produção de perícia contábil, necessária para apurar se foram convencionados
cláusulas e encargos abusivos.

Sustentam que têm direito à revisão do contrato e que os juros remuneratórios pactuados são excessivos, o que justifica sua suspensão, em virtude da descaracterização da mora
debendi
.

Aduzem que não foram previamente notificados para o pagamento do débito e portanto o título é inexigível.

O agravado, intimado, não se manifestou (id nº 43850492).

É o relatório

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002351-26.2015.8.11.0005

AGRAVANTE: MIKE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME, OZEAS DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravantes ingressaram com Embargos à Execução,
julgados improcedentes. Com isso, interpuseram a Apelação nº 0002991-21.20016.8.11.0045, à qual foi negado provimento monocraticamente.

Pedem que seja cassada a sentença por cerceamento de defesa uma vez que seria indispensável a perícia para
apurar se foram convencionados cláusulas e encargos abusivos.

Todavia, é dever do autor indicar de modo específico as cláusulas que considera ilegais, sendo vedado ao magistrado reexaminá-las de ofício (Súmula 381 do STJ), assim, descabida a realização de perícia para que ele as identificasse.

Além do mais, a matéria abordada nos autos é exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de prova, salvo se o juiz entender o contrário - princípio do livre convencimento motivado. (AgRg no REsp 1126477/SP).

Apesar de os agravantes alegarem que o STJ permite nas relações de consumo a relativização do princípio
pacta sunt servanda
, de modo a autorizar ao julgador a revisão das cláusulas contratuais, isso só se aplica se verificada ilegalidade naquelas
expressamente
mencionadas pelo consumidor.

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme dispõe a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - o que não significa mera contratação acima da taxa média do mercado naquele segmento -, justificando-se sua redução à média unicamente quando evidenciado o abuso (REsp 1.061.530/RS).

As partes celebraram em 16/12/2014 a Cédula de Crédito Bancário nº 492.100.665, no valor de R$ 182.873,91, na qual definiram juros remuneratórios de 1,96% a.m e 26,26% a.a, para capital de giro (id nº
38580972 - Pág. 1).

Em consulta ao SGS (Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central), série 25442 (Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas jurídicas - Capital de giro com prazo superior a 365 dias), constata-se que os juros mensais para esse tipo de pactuação em junho/2016 foram de 1,58%.

Portanto, apesar de os juros convencionados serem superiores à média de mercado, não a suplantam em mais de uma vez e meia, por isso devem ser mantidos, conforme já consignado pelo STJ
(REsp 330.848/PR ).

Quanto à arguição dos agravantes de que não foram constituídos em mora antes da propositura da Execução, que, por conseguinte, deveria ser extinta, é descabida, pois a cédula possui data de vencimento certo, e nesse tipo de obrigação, com termo, é dispensável a notificação extrajudicial ou a citação em processo judicial para constituir em mora o devedor (art. 397do CC).

Pelo exposto,
nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020